Tribunal: STF
Processo: ARE 1266052
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, “para afastar a obrigação à condenação do réu ao fornecimento de outros medicamentos e insumos de que venha a necessitar, desde que para o tratamento da mesma doença objeto da ação, exatamente por ferir a regra do pedido certo, determinado e líquido em sede de Juizados Especiais, mantidos os demais termos do julgado” (eDOC 3, p. 2).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5°, caput, 37, caput, 167 e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que  (eDOC 6, p. 7):
    “No caso sub judice, como já ressaltado, é incontroverso que existe alternativa terapêutica eficaz fornecida gratuitamente pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, com a mesma indicação do medicamento postulado pela recorrida, motivo pelo qual não há como se reconhecer omissão no dever de saúde do ESTADO, impondo-se a reforma do v. acórdão recorrido.
    Existindo alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para a mesma moléstia que acomete a demandante, não pode ser o ente público condenado a fornecer um medicamento ou insumo específico, sob pena de grave ofensa aos artigos 2º, 5º, 167, e 196, todos da CRFB.” 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 18).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a matéria de fundo, que discute a possibilidade de fornecimento de medicamento para o tratamento de saúde da parte ora recorrida, manteve a sentença proferida pelo juízo singular, que já tinha assentado (eDOC 1, p. 1-3): 
    “A doença alegada e a necessidade de uso dos medicamentos e insumos postulados vêm comprovadas por documentos hábeis que instruem os autos.
    Pois bem, o direito à saúde é previsto constitucionalmente, estabelecendo a Carta Maior o direito ao atendimento integral (arts. 196 e 198, II, da CF). De outro lado, reza a Lei nº 8.080/90:
    (...)
    A questão da responsabilidade solidária entre os entes públicos restou pacificada no I Encontro de Juízes de Varas de Fazenda Pública, conforme enunciado nº 07:
    (...)
    No que tange aos insumos e materiais necessários ao tratamento, aplicável o verbete 179 das súmula TJRJ , verbis: 
    (...)
    Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 269, I, do CPC), para, na forma da fundamentação supra, condenar os réus ao fornecimento periódico e continuado dos medicamentos e insumos pleiteados e /ou equivalentes para o tratamento da enfermidade do requerente, ou medicamento similar com os mesmos efeitos terapêuticos, que possibilite igual controle da doença, mediante apresentação de receita e/ou atestados médicos atualizados, enquanto perdurar a necessidade. “
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente